Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADAS. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A presente demanda foi submetida ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

2. O extrato da conta individual do PASEP comprova que o Autor sacou o PASEP em 28/08/2017, data em que tomou ciência do valor existente em sua conta individual. Enquanto, a ação foi ajuizada no dia 12/09/2019, ou seja, o lapso temporal entre o saque e a propositura da ação não atingiu nem dois anos. Assim. Rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada pelo Apelado.

3. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.

4. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.

5. Ao se examinar o extrato da conta vinculada ao fundo PASEP de titularidade do Apelante, o que se constata é que os valores lançados como débitos constituem apenas pagamento dos rendimentos dos depósitos em folha de pagamento, identificados pelo termo “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a indicação do número de identificação que correspondente ao CNPJ do Ministério da Fazenda e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, órgãos responsáveis pelo pagamento dos servidores públicos federais, bem como que em 28/08/2017, o pagamento do rendimento foi creditado também em conta corrente vinculada ao Autor, ora Apelante, sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO CAIXA AG:7801”.

6. Isso porque, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, especificamente na CARTILHA DO PASEP (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha-Pasep.pdf), os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco.

7. Nessa esteira, as alegações da parte Autora, ora Apelante, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de valores subtraídos e/ou não repassados por ocasião da mudança na destinação do Fundo PASEP, bem como da correção de valores depositados por índices não previstos em legislação.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.